Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-75.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-75.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AGROPECUARIA SANTO INACIO III LTDA

Advogado(s)
:
BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, ROBSON AVILA SCARINCI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e tributário. Agravo interno no recurso extraordinário. ITBI. Tema 796 do STF. Imunidade parcial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência do Tema 796 do STF, o qual trata da imunidade parcial do ITBI na integralização do capital social com bens imóveis. Alegação da parte agravante quanto à inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, em que se questiona a cobrança de ITBI sobre valores excedentes à integralização do capital social.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI alcança os valores dos bens que excedem o limite do capital social integralizado em operação de incorporação de imóveis à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

A tese fixada no Tema 796 do STF estabelece que a imunidade do ITBI (art. 156, § 2º, I, da CF/1988) restringe-se ao valor do capital social efetivamente integralizado.

No caso concreto, os valores dos imóveis incorporados superaram o montante do capital social subscrito, atraindo, portanto, a incidência do ITBI sobre o valor excedente, inexistindo o direito líquido e certo alegado.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, inexistindo demonstração de similitude fática que justifique o seguimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8000405-75.2017.8.05.0231, em que figura como agravante AGROPECUÁRIA SANTO INÁCIO III LTDA, e como agravado, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Relator

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça